Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de resolução de contrato de compra e venda de veículo automotor por vício redibitório, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na decadência do direito de reclamar pelos vícios, nos termos do art. 26, inciso II, § 3o, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve decadência do direito da apelante de reclamar pelos vícios do produto e se subsiste pretensão indenizatória por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC estabelece prazos para a reclamação de vícios em produtos e serviços. Para produtos duráveis, como veículos, o prazo para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias (art. 26, incisos I e II). Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias inicia-se quando o defeito ficar evidenciado (art. 26, § 3o). 3.1. Conforme o art. 26, § 2o, inciso I, do CDC, obsta a decadência “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”. Precedente: “[...] 4. ‘Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste’ (REsp no 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJE: 6/11/2015.). [...].” (AgInt no AREsp no 2.174.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJE: 29/2/2024).
4. No caso, a apelante alega ter o vício, motor “fumando” e problemas na suspensão, se manifestado no início de julho de 2023. Sustenta ter procurado reiteradamente o vendedor e o representante legal da apelada para resolver o problema. Porém, não trouxe aos autos qualquer prova documental a qual comprove, de forma clara e inequívoca, ter sido a reclamação formalizada perante o fornecedor dentro do prazo legal. 4.1. Como assentado na sentença, a simples alegação de contatos verbais ou visitas à loja, desacompanhada de elementos como protocolo de atendimento, e-mail, carta registrada ou mensagens eletrônicas com confirmação de recebimento e conteúdo específico sobre o defeito e a solicitação de providências, não é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de comunicação formal. 4.2. Assim, inexistindo reclamação efetuada à apelada e, contando-se o prazo decadencial a partir de julho de 2023, operou-se a decadência da pretensão redibitória, relativa à resolução do negócio, restituição ou abatimento do preço em setembro de 2023, embora a presente ação tenha sido ajuizada no mesmo mês. Isso porque, a apelada apenas teve ciência formal da reclamação específica da apelante, com possibilidade de se manifestar e apresentar defesa, no momento de sua citação no processo, ocorrida em 10/1/2024, data posterior ao término do prazo decadencial de 90 dias, contado a partir do início de julho de 2023, quando o alegado vício teria se manifestado.
5. Embora reconhecida a decadência da pretensão redibitória, subsiste a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27 do CDC. 5.1. A prescrição e a decadência são institutos diversos, ligados a lapsos temporais, os quais criam consequências jurídicas com o decurso de tempo, fazendo com o passar dos anos determinadas relações se estabilizem, em prol da segurança jurídica. A prescrição atinge a pretensão surgida com a violação do direito. Relaciona-se com o direito de exigir do patrimônio do devedor o cumprimento do débito ou a reparação do prejuízo experimentado pelo credor. A decadência, ao seu turno, insere-se na seara dos direitos potestativos; logo, o direito perece, e, consequentemente, resta fulminado o seu exercício perante o devedor. Precedentes: “[...] 1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3o). 2. A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC. 3. Na hipótese, embora verificada a decadência da pretensão redibitória, não houve prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais oriundos do vício do produto, seja por aplicação do prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 206 do CC, ou por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança, pela impossibilidade de contratação de seguro para o veículo. [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 17/11/2022.); “[...] 3.1. Tratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor. 3.2. A pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional. Precedentes. [...].” (0718632- 57.2020.8.07.0003, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.).
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a autonomia da pretensão indenizatória em relação à redibitória, permitindo sua análise mesmo após a decadência (AgInt nos EDcl no AREsp 1.854.621/PR; 071863257.2020.8.07.0003).
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “1. A decadência do direito de reclamar por vício redibitório não impede a análise da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, a qual possui natureza distinta e está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, incisos I e II, § 2o, inciso I, § 3o e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.174.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, DJE: 29/2/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.980.941/PR, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 6/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 17/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.696.501/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 4/12/2020; STJ, AgInt no REsp no 1.677.308/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJE: 20/3/2019; STJ, REsp no 683.809/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE: 3/5/2010; TJDFT, 0718632- 57.2020.8.07.0003, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; TJDFT, 07136758520218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2021; TJDFT, 07144219220188070020, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 11/9/2020; TJDFT, 0707693- 98.2019.8.07.0020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 31/8/2020; TJDFT, 20150310109456APC, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2018.